Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700681-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FLORENI GOMES ALVES DE ALMEIDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLORENI GOMES ALVES DE ALMEIDA em face de decisão proferida nos autos do processo 0702006-15.2020.8.07.0018, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para o fim de conceder a agravada redução diária de 2 horas em sua jornada de trabalho, sem prejuízo a sua remuneração. O Distrito Federal afirma que é vedada a execução provisória e a concessão de medidas liminares contra a Fazenda Pública ante a impossibilidade de acolhimento de qualquer pleito que acarrete o pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final que vier a ser prolatada na ação/fase de conhecimento, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3a e 5o, da CF/88. Afirma que as quantias recebidas pela servidora a título de remuneração durante a redução da jornada de trabalho indevida ou excessiva não serão restituídas ao Erário no caso de os pedidos formulados na petição inicial serem ao final julgados improcedentes, haja vista a sua natureza alimentar. Também, discorre sobre a irreversibilidade da medida e afirma que o juízo de origem reduziu a carga horária além do permitido. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a eficácia da decisão recorrida. No mérito, que seja indeferido o pedido da parte agravada realizado no processo originário. Por fim, pugna pela prestação de caução ou outra garantia idônea. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A Lei 8.437/1992, que veda a concessão de liminar em face da fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, deve ser mitigada para analisar os interesses envolvidos e, a partir da aplicação do princípio da proporcionalidade, conceder, em determinadas hipóteses, a antecipação de tutela. Além disso, a Lei 9.494/97 estabeleceu a impossibilidade de tutela antecipada contra a Fazenda Pública somente quando objetivem a reclassificação, equiparação, aumentos ou extensão de vantagens pecuniárias a servidores públicos, bem como lhes conceder pagamento de vencimentos. No caso em análise, o objeto da ação está em reduzir a jornada de trabalho, de modo que o pagamento dos vencimentos continuará o mesmo valor para a parte agravante. Não há nenhum aumento de vantagem pecuniária ou determinação de pagamento de vencimento que não o já realizado. A eventual redução da jornada de trabalho do responsável por pessoa com deficiência deve ser concedida em observância ao bem-estar e efetivação dos direitos fundamentais da pessoa com deficiência, conforme o art. 8o da Lei 13.146/2015, de modo que, atento ao princípio da proporcionalidade, é decisão liminar em desfavor da Fazenda Pública quanto a esta temática. Quanto ao mérito em si, a Lei Complementar no 840/2011 estabelece no art. 61 os critérios para concessão de horário especial e redução da carga horária de trabalho aos servidores que tenha cônjuge ou dependente com deficiência. Por sua vez, o § 1o do art. 61 Lei Complementar no 840/2011 prevê que, em tal hipótese, o horário especial consiste na redução de até 20% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. O Decreto Distrital no 34.013/2012, que regulamenta a Lei Complementar no 840/11, prevê a referida redução sem necessidade de compensação (art. 42). Demonstrada a necessidade de acompanhamento diário e constante no tratamento da filha portadora de deficiência deve ser concedido à servidora a redução de sua jornada de trabalho, nos termos da legislação vigente, porquanto comprovado que a mobilidade de horário não satisfaz as necessidades de atendimento ao deficiente. Ademais, a medida é reversível. Probabilidade do direito, portanto, presente em face da agravada e não em favor do Distrito Federal. Quanto ao perigo de dano, inexistente. Em caso de eventual indeferimento pela Turma Julgadora, bastaria a compensação de jornada por parte da agravada, não havendo que falar em restituição de valores. Por este motivo, desnecessária a prestação de qualquer garantia. Assim, nesta primeira análise, o pedido do agravante está em confronto com a previsão legal, de modo que, neste momento, a tutela de urgência deve ser indeferida. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela (tutela de urgência) que visa suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, em razão de haver interesse de incapaz, de maneira reflexa, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 22 de maio de 2020 16:22:04. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator